Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-02.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelos Réus contra sentença proferida em ação monitória, julgada procedente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre as preliminares de nulidade da sentença e de inépcia da ação monitória e, no mérito, sobre a abusividade dos encargos contratuais.
III. Razões de decidir
3. A irresignação da parte com o entendimento do magistrado que lhe foi desfavorável não implica em nulidade da sentença por alegada deficiência de fundamentação.
4. Atendidos os requisitos do art. 700, §2o, do CPC, não há razão para falar em inépcia da ação monitória.
5. O contrato foi firmado entre as partes para fins de obtenção de capital de giro para empresa, fomentando a atividade empresarial, de modo que fica afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. Cabia aos Réus, após a exclusão dos encargos que entendem ilegais e aplicação da taxa de juros que reputam devida, apresentar o valor que consideram correto, mas não o fizeram. Assim, não se desincumbiram do encargo prescrito no §2o do art. 702 do CPC, razão pela qual impõe-se a rejeição liminar dos embargos monitórios, de acordo com o §3o do art. 702 do CPC.
7. É admitida a capitalização de juros expressamente pactuada em contratos bancários desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001. Nesse sentido é o teor das súmulas 382 e 539 do STJ.
8. A alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais não ampara a pretensão dos Réus de desconstituição da mora e revisão contratual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Devem ser liminarmente rejeitados os embargos monitórios quando o Réu não apresenta o demonstrativo do valor que entende devido e quando sua defesa se concentra na alegação de excesso de cobrança, decorrente de abusividade de encargos contratuais, a qual foi sustentada de modo genérico”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 702, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmulas 382 e 539.
TJDFT, APC 0746517-47.2023.8.07.0001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, j. 29/01/2025, p. 13/02/2025.
TJDFT, APC 0736993-89.2024.8.07.0001, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/04/2025, p. 27/05/2025.
TJDFT, APC 0706623-34.2023.8.07.0011, Rel. LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025, p. 26/02/2025.